Tribunal: TJBA
Processo: 2000050-78.2026.8.05.0191
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000050-78.2026.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: WESLEY JOSE DOS SANTOS LIMA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD). INCLUSÃO DE APENADO POR FUNDADAS SUSPEITAS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RISCO À SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CAUTELAR COM CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PRAZO DE UM ANO COMPATÍVEL COM OS LIMITES LEGAIS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 52, §1º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA que determinou a inclusão do apenado no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), com transferência para o Conjunto Penal de Serrinha/BA pelo prazo de 01 (um) ano, diante de informações da administração penitenciária indicando vínculo com organizações criminosas, liderança negativa no estabelecimento prisional e participação em atividades ilícitas internas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a inclusão do apenado no RDD é nula pela ausência de prévio procedimento administrativo disciplinar; (ii) estabelecer se é ilegal a fixação do prazo de 01 (um) ano para a medida sob o argumento de que a inclusão cautelar teria limite de 10 (dez) dias; e (iii) determinar se o art. 52, §1º, da Lei de Execução Penal é inconstitucional por suposta violação ao princípio da taxatividade. III. RAZÕES DE DECIDIR O Regime Disciplinar Diferenciado constitui medida excepcional prevista no art. 52 da Lei de Execução Penal, destinada à preservação da ordem e da segurança no ambiente prisional quando o custodiado apresenta elevado grau de periculosidade ou fundadas suspeitas de envolvimento com organização criminosa. Relatórios de inteligência penitenciária e ofícios da Secretaria de Administração Penitenciária indicam que o agravante exerce liderança negativa no estabelecimento prisional e mantém vínculos com facções criminosas, além de envolvimento em práticas ilícitas no interior da unidade, como utilização de celulares, tráfico de drogas, extorsões e ameaças a outros custodiados. A apreensão de aparelhos celulares, armas brancas e substâncias entorpecentes durante revista prisional, bem como a existência de disputas internas pelo controle do pavilhão, evidenciam risco concreto à disciplina e à segurança da unidade prisional, justificando a adoção da medida excepcional. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a inclusão cautelar em RDD mediante decisão judicial fundamentada, quando presentes elementos indicativos de risco iminente à ordem e à segurança do estabelecimento prisional, sendo o contraditório exercido de forma diferida no procedimento administrativo subsequente. O prazo de 01 (um) ano fixado para a permanência no RDD encontra respaldo no art. 52 da Lei de Execução Penal, que admite duração de até dois anos, com possibilidade de prorrogação, inexistindo ilegalidade na fixação do período determinado na decisão agravada. A constitucionalidade do art. 52, §1º, da Lei de Execução Penal é reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, sendo legítima a aplicação do regime disciplinar diferenciado quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem e à segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inclusão cautelar do preso no Regime Disciplinar Diferenciado pode ser determinada pelo juízo da execução mediante decisão fundamentada, quando presentes elementos concretos de risco à ordem e à segurança do estabelecimento prisional, com contraditório diferido. A fixação de prazo de até dois anos para permanência no RDD encontra respaldo no art. 52 da Lei de Execução Penal, sendo legítima a imposição de período inferior conforme as circunstâncias do caso concreto. O art. 52, §1º, da Lei de Execução Penal é compatível com a Constituição Federal quando aplicado de forma motivada e com base em elementos concretos que indiquem risco à ordem e à segurança pública. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 52 e 60; Provimento CGJ nº 01/2023, arts. 36 e 37. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo de Execução Penal nº 37948877020258130000, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, 9ª Câmara Criminal, j. 19.11.2025; TJ-BA, Agravo de Execução Penal nº 20000613620258050032, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, j. 08.08.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 2000050-78.2026.8.05.0191 da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/Ba, tendo como agravante WESLEY JOSE DOS SANTOS LIMA, e como agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões dispostas no voto.